Tribunal: TJPA
Processo: 0827523-03.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827523-03.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ANTONIO DEOLINDO DE ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença de Primeiro Grau, a qual extinguiu a ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, devido ao não recolhimento das custas processuais necessárias.

2.

O recolhimento correto das custas processuais é condição indispensável para o desenvolvimento válido do processo, e a ausência do pagamento integral das custas iniciais necessárias, como as de diligência do oficial de justiça, justifica o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme disposto no art. 290 do CPC.

3.

O banco exequente, apesar de ter efetuado o pagamento de algumas custas iniciais, não recolheu todas as custas necessárias, especialmente as referentes à diligência do oficial de justiça,
sendo regularmente intimado para sanar a irregularidade, o que não ocorreu
. A decisão de primeiro grau observou corretamente o procedimento previsto no CPC para tais casos, determinando a extinção do processo e o cancelamento da distribuição.

4.

Além disso, o agravante não apresentou novos argumentos que pudessem modificar a decisão anterior, eis que observado o disposto no §1º, do art. 485, do CPC.

5.

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827523-03.2022.8.14.0006

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: ANTONIO DEOLINDO DE ASSUNÇÃO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra decisão do Juízo de Primeiro Grau, a qual extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco exequente.

Na origem (id. 16845156), o banco autor ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos autores ante o inadimplemento das obrigações descritas na Cédula de Crédito Bancário - Cédula de Crédito Bancário – Consignado Inativo nº 3527282.

Ao id. 16845166, o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando a citação dos executados.

Em ato ordinatório de id. 16845168, constatou-se que foi juntado aos autos relatório de conta do processo (id nº 83971689), verificando-se que nas custas pagas constam o recolhimento de uma expedição de mandado e uma custa de serviços postais, sendo intimada a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas de diligência de oficial de justiça, uma vez que, na decisão de id nº 92546660, há a possibilidade de se fazer ato constritivo.

Ao petitório de id. 16845170, o banco exequente/apelante requereu a reconsideração do Ato Ordinatório de ID 95206048, bem como a desistência da citação por meio de Oficial de Justiça, pedindo que a citação fosse realizada por meio POSTAL.

Ao ID 16845171 foi certificado nos autos que a parte autora não comprovou o recolhimento das custas de 01(uma) diligências do oficial de justiça de citação e 01(uma) de penhora e avaliação, mas requereu que seja feita a citação postal.

Sobreveio a sentença extintiva ao id. 16845173, cujo excerto a seguir transcrevo:

“...

ANTE O EXPOSTO, considerando a inércia da autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, determino à Secretaria Judicial que proceda à competente baixa no presente feito e providencie o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 290 do CPC/2015. JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com amparo no art. 485, IV do CPC/2015.

Custas pelo autor, ante o art. 22 da Lei Estadual nº 8.328/15
.

Sem honorários, em razão da ausência de atuação de causídico pela parte contrária.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Ananindeua/PA, data da assinatura.

ANA BEATRIZ GONÇALVES DE CARVALHO

Juíza de Direito Substituta integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte - Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários - Portaria nº 1.410/2023-GP, de 31 de março de 2023)

.
..”

Em suas razões recursais (id. 16845174), o banco apelante sustém, mais uma vez, que as custas iniciais foram devidamente recolhidas aos IDs 83970037 e 83971689 e juntadas aos autos no prazo legal.

Aduz que reiterou o pedido de citação POSTAL, por meio da petição de ID 95314987 - Pág. 1 A ID 95314987 - Pág. 2, quando intimado do Ato Ordinatório de ID 95206048, que posteriormente o intimou para “recolher as custas de diligência de oficial de justiça”, ao argumento de que nas custas pagas constam o recolhimento de uma expedição de mandado e uma custa de serviços postais.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não houve a apresentação de contrarrazões.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS A MENOR. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 290 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado o BANCO DO ESTADO DO PARÁ interpôs AGRAVO INTERNO, alegando que a decisão monocrática não analisou a tese principal aduzida na apelação, que diz respeito à regra da citação postal conforme os artigos 246, I, 247, caput e 249 do CPC.

Argumenta que a citação postal é a regra processual, inclusive em processos de execução, e que o exequente recolheu as custas iniciais para citação postal.

O agravante ainda sustenta a nulidade da sentença de primeiro grau, pois esta não observou a regra de citação postal e extinguiu o processo indevidamente com base nos artigos 290 e 485, IV do CPC.

Afirma que o Juízo a quo deveria ter intimado pessoalmente o autor antes de extinguir o processo, conforme § 1º do art. 485 do CPC, o que não ocorreu.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Caso não seja reconsiderada, solicita a submissão do agravo interno para julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Conheço do presente recurso de agravo interno, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Da detida análise dos autos, constata-se que o banco apelante juntou à exordial documentos relativos ao pagamento das custas iniciais no importe de R$ 6.875,31, consoante relatório de conta e boleto (id. 16845164) e comprovante de pagamento (id. 16845163).

Do referido relatório de conta, observa-se, das despesas ali discriminadas, o lançamento e, consequentemente, o pagamento de 01 (um) ato para a expedição de mandado de citação, não havendo ato de diligência do oficial de justiça.

Assim, depreende-se que far-se-ia necessário o pagamento para o ato de diligência do oficial de justiça, o que não fora observado pelo ora recorrente, consoante já certificado nos autos:

“
CERTIFICO
, no uso das atribuições que a Lei me confere, que, até a presente data, a parte autora não comprovou nos autos o recolhimento das custas de 01(uma) diligências do oficial de justiça de citação e 01(uma) de penhora e avaliação, mas requereu que seja feita a citação postal.
O referido é verdade e dou fé.

” (id. 16845171)

Desta forma, constatada a ausência do regular recolhimento das custas iniciais – referente à diligência do oficial de justiça,
o banco autor foi devidamente intimado a regularizar o referido pagamento, consoante ato ordinatório de id.
16845171.

Assim, foi certificada a não comprovação do recolhimento das custas determinadas.

Ora, o recolhimento das custas na espécie é pressuposto de desenvolvimento do processo, de sorte que a sua ausência atrai o disposto no art. 290, do CPC,
in verbis
:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

A desídia do apelante em não recolher as custas iniciais regularmente resultou na extinção do feito e consequente cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 c/c art. 485 do CPC, pelo que se mostra escorreita a r. sentença.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANDO DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS - CONDENAÇÃO AUTOR AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS- IMPOSSIBILIDADE. O deferimento da justiça gratuita não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Se o autor deixou de interpor recurso no momento oportuno, encontra-se precluso o direito de recorrer quanto ao indeferimento da decisão que indeferiu a justiça gratuita e concedeu prazo para o recolhimento das custas iniciais. A ausência de recolhimento de custas é hipótese de indeferimento da inicial por ausência do preparo para formação do processo e enseja o cancelamento da distribuição. A extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos previstos no art. 290 do CPC, não impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais, porque essa hipótese já prevê como consequência especifica o cancelamento da distribuição. (TJ-MG - AC: 10000220095046001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. ÔNUS. 1. O não atendimento à ordem judicial que determina o recolhimento de custas iniciais após rejeitar o pedido de gratuidade de justiça enseja o cancelamento da distribuição. Art. 290 do Código de Processo Civil. 2. A sentença deve condenar a parte sucumbente a pagar as custas, os honorários advocatícios e as demais despesas processuais. O cancelamento da distribuição não exclui a obrigação de recolher custas processuais e de pagar honorários advocatícios. 3. Apelação desprovida. (TJ-DF 07201361320218070020 1428321, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 01/06/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2022)

Assim, escorreita a r. sentença que determinou o cancelamento do feito, nos termos do art. 290 e 485, §1º do CPC.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA),

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 05/08/2024